Tribunal: TJSP
Processo: 1002941-61.2017.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
apelaçÃO CÍVEL – Ação de reintegração de posse – Desintência – Sentença homologatória da desistencia que julgou extinto o feito sem resolução de mérito – Fixação de honorarios – Recurso de parte dos réus pretendendo a prolação de sentença de mérito – Inadmissibilidade – Pretendem os apelantes apenas o acolhimento de suas pretensões pedidas nas contestações – Sentença mantida.

Apelação

Ementa:
apelaçÃO CÍVEL – Ação de reintegração de posse – Desintência – Sentença homologatória da desistencia que julgou extinto o feito sem resolução de mérito – Fixação de honorarios – Recurso de parte dos réus pretendendo a prolação de sentença de mérito – Inadmissibilidade – Pretendem os apelantes apenas o acolhimento de suas pretensões pedidas nas contestações – Sentença mantida.

Apelação desprovida.